Tribunal: TJES
Processo: 0006766-62.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006766-62.2023.8.08.0035

APELANTE: IGOR ALVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TRANSTORNO MENTAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO DO FURTO. TEORIA DA
AMOTIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Igor Alves Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Segundo a denúncia, em 12.9.2023, o apelante subtraiu a bolsa de uma adolescente que estava sobre uma mesa em um “trailer de churrasquinho”, empreendendo fuga e sendo detido por populares até a chegada da polícia.

A defesa requereu a absolvição, alegando que o réu agiu em legítima defesa putativa ao acreditar estar sendo perseguido. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para furto tentado, sob o argumento de que o apelante não teve a posse tranquila do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu em legítima defesa putativa em razão de um surto psicótico causado por síndrome do pânico e uso de entorpecentes; (ii) estabelecer se o crime de furto se consumou ou se deve ser desclassificado para furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documentos médicos nos autos impede o reconhecimento de qualquer transtorno psiquiátrico que pudesse comprometer a capacidade de compreensão da ilicitude do fato pelo réu.

A ingestão voluntária de álcool e o uso de entorpecentes não excluem a culpabilidade, conforme disposto no art. 28, II, do Código Penal, não se aplicando a hipótese de inimputabilidade.

A conduta do réu, que subtraiu a bolsa da vítima e fugiu, é incompatível com uma reação defensiva contra suposta perseguição, afastando a tese de legítima defesa putativa.

O crime de furto se consuma no momento da inversão da posse do objeto subtraído, ainda que a posse não seja mansa e pacífica, conforme a teoria da
amotio
, adotada pela jurisprudência dominante.

A recuperação do bem por populares ou pela vítima não descaracteriza a consumação do delito, sendo irrelevante para a configuração do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legítima defesa putativa exige prova concreta de que o agente agiu sob erro inevitável acerca da ilicitude do fato, o que não se presume.

A ingestão voluntária de álcool e o uso de drogas não excluem a culpabilidade do agente.

O crime de furto se consuma no momento da inversão da posse do bem, independentemente de o agente obter a posse mansa e pacífica ou de a vítima recuperar o objeto posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 28, II; 109, V; 117, I; 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006766-62.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TRANSTORNO MENTAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO DO FURTO. TEORIA DA
AMOTIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Igor Alves Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Segundo a denúncia, em 12.9.2023, o apelante subtraiu a bolsa de uma adolescente que estava sobre uma mesa em um “trailer de churrasquinho”, empreendendo fuga e sendo detido por populares até a chegada da polícia.

A defesa requereu a absolvição, alegando que o réu agiu em legítima defesa putativa ao acreditar estar sendo perseguido. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para furto tentado, sob o argumento de que o apelante não teve a posse tranquila do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu em legítima defesa putativa em razão de um surto psicótico causado por síndrome do pânico e uso de entorpecentes; (ii) estabelecer se o crime de furto se consumou ou se deve ser desclassificado para furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documentos médicos nos autos impede o reconhecimento de qualquer transtorno psiquiátrico que pudesse comprometer a capacidade de compreensão da ilicitude do fato pelo réu.

A ingestão voluntária de álcool e o uso de entorpecentes não excluem a culpabilidade, conforme disposto no art. 28, II, do Código Penal, não se aplicando a hipótese de inimputabilidade.

A conduta do réu, que subtraiu a bolsa da vítima e fugiu, é incompatível com uma reação defensiva contra suposta perseguição, afastando a tese de legítima defesa putativa.

O crime de furto se consuma no momento da inversão da posse do objeto subtraído, ainda que a posse não seja mansa e pacífica, conforme a teoria da
amotio
, adotada pela jurisprudência dominante.

A recuperação do bem por populares ou pela vítima não descaracteriza a consumação do delito, sendo irrelevante para a configuração do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legítima defesa putativa exige prova concreta de que o agente agiu sob erro inevitável acerca da ilicitude do fato, o que não se presume.

A ingestão voluntária de álcool e o uso de drogas não excluem a culpabilidade do agente.

O crime de furto se consuma no momento da inversão da posse do bem, independentemente de o agente obter a posse mansa e pacífica ou de a vítima recuperar o objeto posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 28, II; 109, V; 117, I; 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

___________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006766-62.2023.8.08.0035

APELANTE: IGOR ALVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

Inicialmente, registro que a defesa alegou a existência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passo à análise do instituto da prescrição.

A pena de
0
1
(
um
)
ano
d
e
reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
0
4
(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
12
.
9
.20
23
, sendo a denúncia recebida em
0
8
.
11
.20
23
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
30
.
10
.202
4
.
A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que
não
houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença e, portanto, encontra-se preservada a pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela defesa.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
IGOR ALVES FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 11452810), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Extrai-se da peça acusatória que, na noite do dia 12 de setembro de 2023, por volta das 21h, o apelante caminhava pela Av. Estudante José Júlio de Souza, no Bairro Praia de Itaparica, Município de Vila Velha, momento em que, ao passar por um “trailler de churrasquinho”, visualizou uma adolescente sentada, estando ela com sua bolsa sobre a mesa.

Ato contínuo, Igor passou pela mesa e, inesperadamente, subtraiu a bolsa da adolescente, empreendendo fuga e levando consigo o objeto furtado. Logo em seguida, foi alcançado por populares que o detiveram até a chegada dos agentes policiais, os quais realizaram a sua prisão em flagrante.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pelo delito de furto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a absolvição do delito, sob a consideração de que o apelante agiu em legítima defesa putativa, já que acreditava ser alvo de uma perseguição.

Na versão do réu, ele estava sendo perseguido e pegou a cadeira na qual a bolsa da vítima estava apoiada para se defender. A seguir, transcrevo as versões apresentadas pelo réu:

“
QUE
: é cliente do
trailer
de churrasquinho
QUE
deseja relatar que tem
síndrome do pânico
e
hoje
,
foi
perseguido por alguém;
QUE
saiu correndo e jogou
sua
mochila com medo de alguém roubar e fazer
pix
;
QUE
, após jogar,
tentou
se defender da pessoa que lhe perseguia;
QUE
, na verdade, nem viu que tinha uma bolsa na cadeira;
QUE

não
teve a
intenção
de subtrair a bolsa;
QUE

foram
populares
que
acionaram a Polícia Militar;
QUE
deseja relatar que é usuário de
cocaína
e, na data de hoje, teve uma
recaída
e fez uso de drogas;
QUE
nunca foi preso ou processado criminalmente.” (depoimento prestado durante o Inquérito Policial - ID 11452796, p. 13."

"[...]que se encontrava no prédio onde morava; que teria bebido muito durante o dia, inclusive, com o pessoal que amarrou o interrogando; que teria usado entorpecente; que teria dado uma paranoia que estava sendo perseguido; que chegando ao trailler teria jogado o celular, pois em sua mente seria alguém que lhe fosse roubar querendo sequestrá-lo por causa do pix; que a bolsa da vítima estava no banco; que pegou o banco sem ver a bolsa; que pensou em dar uma ‘bancada’ na pessoa que estaria lhe perseguindo; que além de bebido, o interrogando teria usado drogas. [...] (destacou-se) (Depoimento prestado em Juízo)."

A defesa sustenta que o apelante, devido a um surto psicótico decorrente da síndrome do pânico e do uso de entorpecentes, acreditava estar sendo perseguido, razão pela qual teria pegado o banco onde se encontrava a bolsa da vítima apenas para se defender.

Contudo, entendo que tais alegações não se sustentam, pelos motivos que passo a expor.

Não há nos autos qualquer
documento médico
que comprove que o réu possua esquizofrenia, síndrome do pânico ou qualquer transtorno psiquiátrico que pudesse comprometer sua capacidade de compreensão da ilicitude do fato.

A vítima relatou que o réu
pegou a bolsa e saiu correndo
, sendo capturado logo em seguida por populares. O réu não pediu socorro, não tentou se proteger, mas sim
fugiu com o bem da vítima
, conduta incompatível com uma reação de defesa contra suposta perseguição imaginária.

O próprio apelante confessou que
ingeriu álcool e usou drogas voluntariamente.
O Código Penal, no artigo 28, II, expressamente afasta a exclusão da culpabilidade em casos de embriaguez voluntária. Ademais, a doutrina penal é clara ao afirmar que o consumo voluntário de entorpecentes
não retira a consciência da ilicitude do fato
.

Portanto, resta
inviável
o reconhecimento da legítima defesa putativa.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação para furto tentado, alegando que o réu não teve a posse tranquila do bem, pois foi imediatamente contido por populares.

No entanto, a tese também não merece acolhimento, pois
o crime se consumou no momento da inversão da posse do objeto furtado,
em conformidade com a
jurisprudência pátria dominante que adota a
teoria da
amotio
,

segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
(AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Destaco, ainda, que o fato de a vítima ou terceiros terem recuperado o bem logo depois não descaracteriza a consumação do furto. Segundo entendimento pacificado dos tribunais superiores, a intervenção de terceiros não interfere na consumação do delito.

Dessa forma, resta plenamente caracterizado o crime de furto consumado, sendo incabível sua desclassificação para furto tentado.

Por todo o exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)